Tribunal: TJMT
Processo: 1013967-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013967-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDLENIO XAVIER BARRETO - CPF: 787.125.055-87 (ADVOGADO), EDMIRSON PEREIRA CAMPOS - CPF: 353.799.101-06 (PACIENTE), PAULO ALCEU COUTINHO DA SILVEIRA - CPF: 316.763.798-60 (ADVOGADO), TAUANE MONISE GOUVEA DOS SANTOS - CPF: 453.307.588-66 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), EDLENIO XAVIER BARRETO - CPF: 787.125.055-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALCEU COUTINHO DA SILVEIRA - CPF: 316.763.798-60 (IMPETRANTE), TAUANE MONISE GOUVEA DOS SANTOS - CPF: 453.307.588-66 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013967-44.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDMIRSON PEREIRA CAMPOS
IMPETRANTE: EDLENIO XAVIER BARRETO, PAULO ALCEU COUTINHO DA SILVEIRA, TAUANE MONISE GOUVEA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO. EXCEPCIONALIDADE DE ANÁLISE PELA VIA CÉLERE. FRAGILIDADE DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO QUE COMPROMETA A IMPARCIALIDADE. LAUDO TÉCNICO FUNDAMENTO EM PROVAS OBJETIVAS. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente denunciado por crimes de trânsito, com o objetivo de reconhecer a suspeição do perito responsável pelo laudo do local do acidente, sob a alegação de vínculo funcional com uma das vítimas fatais e suposta parcialidade técnica, além de requerer a nulidade dos atos derivados da perícia.

II. Questão em discussão

2.1 A questão em discussão consiste em saber se o vínculo profissional entre o perito e uma das vítimas, somado à suposta manifestação opinativa pública do expert, configura hipótese de suspeição, nos termos do artigo 254, I, c/c artigo 280, do CPP, e se há vício capaz de macular a validade do laudo e das provas dele decorrentes.

2.2. Verifica-se, ainda, se há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem pela via excepcional do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

3.1. O simples vínculo funcional entre o perito e a vítima não configura amizade íntima ou outro elemento de suspeição previsto em lei, especialmente na ausência de prova concreta da parcialidade alegada.

3.2. O laudo técnico impugnado se encontra em consonância com os elementos probatórios até então produzidos nos autos e baseado em evidências materiais colhidas no local do acidente.

3.3. Não se identifica prejulgamento ou comprometimento da imparcialidade do expert, tampouco violação à ampla defesa ou ao contraditório.

3.4. A utilização do habeas corpus para impugnar decisão que rejeita exceção de suspeição é admitida de forma excepcional, desde que evidenciado risco à higidez do processo penal e à liberdade do acusado, o que não se verifica na hipótese.

3.5. Alegações de caráter fático-probatório exigiriam dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

3.6. Inviável a superação de precedentes jurisprudenciais consolidados ante a ausência de elementos jurídicos relevantes.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O vínculo funcional entre perito e vítima, por si só, não configura hipótese de suspeição nos termos do art. 254, I, do CPP”;

“2. A impugnação à imparcialidade do expert exige prova concreta de conduta parcial, sendo inviável a declaração de nulidade da perícia sem demonstração objetiva de prejuízo à defesa”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 254, I, e 280.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 201.312/RJ, Quinta Turma, j. 11/06/2025; AgRg no RHC 184.805/PE, Sexta Turma, j. 14/04/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013967-44.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: EDLENIO XAVIER BARRETO E OUTRO(S)

PACIENTE: EDMIRSON PEREIRA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de EDMIRSON PEREIRA CAMPOS, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos n. 1000552-13.2024.8.11.0102, que rejeitou a exceção de suspeição oposta pelo paciente, por não verificar a presença dos requisitos contidos nos artigos 254, I e 280, ambos do Código de Processo Penal.

Os impetrantes sustentam que a atuação do perito responsável pela elaboração do laudo pericial no local do acidente revelou-se parcial, na medida em que fatos extrínsecos – tais como a comoção social provocada pelo fato, a intensa cobertura midiática e, especialmente, o vínculo funcional entre o
expert
e uma das vítimas fatais – teriam comprometido sua imparcialidade.

Aduzem ainda que a suspeição do profissional restou evidenciada desde sua primeira intervenção no local dos fatos, ocasião em que teria antecipado juízo de culpabilidade em desfavor do paciente, condutor do ônibus envolvido no acidente, afastando-se da posição de agente técnico equidistante e assumindo postura manifestamente tendenciosa.

Afirmar que a conduta do perito implicou severa limitação ao contraditório e à ampla defesa, afetando substancialmente a higidez das provas produzidas, inclusive influenciando os depoimentos das vítimas sobreviventes.

Ao final, requerem a concessão da ordem para reformar a decisão impugnada, com o consequente reconhecimento da suspeição do perito criminal Leandro Valendorf, nos termos dos artigos 105 c/c artigo 254, ambos do Código de Processo Penal, declarando-se a nulidade dos atos por ele praticados e de todos aqueles dele derivados, em observância à Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [doc. digital n. 284107873].

Neste ínterim, os impetrantes fizeram a juntada de petição, com trechos do laudo pericial, resposta de ofícios encaminhados à Polícia Federal para esclarecimentos, dentre outros [doc. digital n. 294495864].

Ausente pedido liminar, determinei o processamento do
writ
, requisitei informações à autoridade coatora e o envio dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer [doc. digital n. 301146375].

O Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 302293392].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [docs. digitais ns. 286790891 e 303125387].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013967-44.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que está submetido EDMIRSON PEREIRA CAMPOS, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT [autos n. 1000552-13.2024.8.11.0102].

Consta dos autos que, em 23 de maio de 2023, o Ministério Público denunciou o paciente pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, §1o, IV [por 8 (oito) vezes] e 303, §1o, IV [por 9 (nove) vezes], ambos do Código de Trânsito Brasileiro, praticados em concurso formal.

Valho-me de excertos da exordial acusatória para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“Consta do incluso caderno investigativo que o denunciado EDMIRSON PEREIRA CAMPOS, no exercício de sua profissão, na data dos fatos, conduzia o ônibus marca/modelo MB/Comil Campione DD, ano/modelo 2020/2021, de cor branca, placa EKY7A71, da empresa Expresso Itamarati, transportando passageiros, de Cuiabá para Sinop, tendo saído de Cuiabá no dia 16/05/2022, por volta das 22hs.

Chegando próximo à cidade de Lucas do Rio Verde, por volta das 02hs da madrugada do dia 17/05/2022, o ônibus quebrou, às margens da BR 163, sendo que os passageiros, depois de longo tempo de espera, foram transportados por outro ônibus, por volta das 07h30min, para a Rodoviária de Lucas do Rio Verde/MT.

Já na rodoviária de Lucas do Rio Verde/MT, os passageiros ficaram novamente à espera de um possível novo ônibus, fornecido pela empresa Itamaraty, que sairia de Cuiabá e completaria sua viagem, o que não ocorreu.

Do contrário, por volta das 10hs do dia 17/05/2022, o mesmo ônibus conduzido por EDMIRSON PEREIRA CAMPOS chegou à rodoviária, visivelmente transtornado e aborrecido com a situação, iniciando-se uma discussão com os passageiros, pois ele afirmava que não iria levá-los, mas após alguma negociação, acertou-se que ele completaria a viagem.

Reiniciando a viagem, conforme relatos de vários passageiros, EDMIRSON dirigia muito nervoso, proferindo xingamentos, utilizando celular enquanto conduzia o veículo, em alta velocidade, ultrapassando veículos e caminhões, chegando a balançar o ônibus de forma percebível aos passageiros.

[...] agindo de forma totalmente temerária, negligente e imprudente, agitado pelos problemas que haviam antecedido a viagem, o denunciado invadiu a faixa contrária da pista, atingindo o caminhão trator conduzido pela vítima José Aparecido da Silva Oliveira (fls. 296/297), marca/modelo Volvo/FH 460 6x4T, ano/modelo 2013/2013, de cor branca, placa ACZ 0159, que trafegava no sentido inverso, na faixa contrária, que posteriormente foi internado em UTI devido à gravidade das lesões sofridas.

Em razão da colisão, conforme Laudo de necrópsia, as vítimas Alfredo (fls. 300/308), Deborah (fls. 309/319), Pedro Henrique (fls. 320/331), Brenda Nunes (fls. 332/338), Carlos André (fls. 339/343), Maria Carneiro (fls. 344/351), Sidinei de Oliveira (fls. 351/358) e Clayton Aparecido (fls. 359/363) sofreram múltiplas fraturas/lesões que causaram as suas mortes.

Em relação às vítimas sobreviventes Janeth Soares do Prado (fl. 369/402), Edna Auxiliadora (fl.410/411), Edson Carlos Lima Peniche (fl. 416), Gumercindo Ferreira Lima (fl. 421/422), Juliene Aguiar dos Santos (fls. 428/430) e Nathaly Aguiar Santiago (fl. 433) os prontuários apresentaram informações de ocorrência de lesões condizentes com o acidente de trânsito ora sofrido e com a realidade.

Produziu-se o Relatório de investigação 2022.13.31751 (fls. 128 e ss.), identificando cerca de 20 (vinte) sobreviventes do ônibus, entre passageiros e motorista, incluindo 09 (nove) crianças.

Nesse relatório, os investigadores colacionaram fotografia do tacógrafo do veículo, donde se verificou que “o motorista dirigiu a maior parte da viagem acima de 80km/h. Em alguns momentos o motorista alcançou a velocidade de 100km/h”. O mesmo relatório registrou a existência de marcas de frenagem deixadas pelo ônibus, ultrapassando a linha contínua/seccionada, ou seja, invadindo a faixa contrária da pista [...]

As conclusões do Laudo Pericial oficial, além de encontrar perfeita coerência com os depoimentos e demais informações colhidas nos autos, também encontra consonância com o relato da vítima José Aparecido da Silva Oliveira, motorista da carreta [...]

Juntou-se às fls. 463 e ss. o Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela PRF, o qual, em sua narrativa (fl. 472) também aponta que “conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator determinante do acidente foi invasão de faixa contrária de V1 (ônibus M. Benz/COMIL)”. Mais adiante, ao descrever o veículo, tal documento ainda consigna: “Manobra no momento do acidente: Ultrapassando”.

Certidões de óbito e Laudos de necropsia / exame de corpo de delito foram juntados ao final [...]”

No decorrer da instrução processual, os impetrantes opuseram exceção perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, requerendo, em síntese, o reconhecimento da suspeição do perito responsável pela elaboração do laudo no local de acidente.

O pleito foi rejeitado pela autoridade coatora, nos seguintes termos:

“De saída, registra-se que o pedido formulado pela defesa não merece prosperar.

Diz-se isso porque, efetivamente, o perito criminal responsável pela elaboração do laudo em questão trata-se de mero colega de trabalho, e não de amigo íntimo, de uma das vítimas do acidente de trânsito investigado na Ação Penal n. 1000055-33.2023.8.11.0102.

Com efeito, a mera relação de trabalho, por si só, não configura a aventada relação íntima de amizade alegada pela defesa - a qual, reforça-se, está desprovida de quaisquer elementos concretos nesse sentido -, razão pela qual não há como admitir a exceção de suspeição em tela.

Identicamente, o simples adiantamento da opinião profissional do perito à imprensa, isto, de forma extrajudicial e unicamente para trazer esclarecimentos à população que, indubitavelmente, ficou abalada com o acidente que vitimou o papiloscopista Clayton Aparecido da Silva, com base nos dados visíveis e imediatamente levantados no local, é insuficiente para questionar a validade do laudo oficial elaborado.

Dessarte, não há no laudo pericial em questão qualquer mácula capaz de torná-lo nulo, seja em razão de o perito em tela estar lotado no mesmo local em que a vítima laborava, seja em virtude de o profissional ter adiantado sua opinião à imprensa.

Logo, inexistindo elementos concretos para demonstrar a presença de amizade íntima entre o perito elaborador do laudo e a vítima fatal do acidente de trânsito, não resta configurada a suspeição prevista no artigo 254, inciso I, c/c artigo 280, ambos do Código de Processo Penal.[...].

Em acréscimo, por pertinente, cabe destacar os apontamentos bem colocados pelo Ministério Público sobre o ponto (ID 171598120):

[...] No caso em tela, observa-se que a vítima era colega de profissão do Perito, TODAVIA, o que caracteriza a suspeição é a amizade íntima. Ainda, em se tratando de colegas de profissão, se fosse o caso de tal conduta enquadrar-se nos requisitos de suspeição, quaisquer dos servidores da Politec, órgão oficial de perícia do Estado de Mato Grosso estaria comprometido para realização da perícia no local dos fatos.

Ainda, da análise do laudo pericial n.o 500.2.07.2022.006091-01, não se verifica nenhuma parcialidade do Perito, ora excepto, uma vez que está claro que este apenas analisou as provas ali apontadas – como se espera em todos os locais de cenas de crimes.

O mero adiantamento de opinião, à imprensa, com base nos dados claramente visíveis e imediatamente levantados no local, em nada afeta a imparcialidade do perito.

No mais, o boletim de trânsito n.o 22024580B01 da Polícia Rodoviária Federal encontra-se em consonância com a perícia realizada, não havendo assim, que se falar em parcialidade do perito. Se assim o fosse, haveria por conseguinte, que se alegar a parcialidade de todos os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência, os quais, frisasse, não possuem relação de trabalho com a vítima.

[...]

O que resta bem evidente é que, não concordando com o resultado da perícia, que lhe é desfavorável, almeja o requerente, por via transversa, questionar o trabalho do perito [...]”

Desta feita, e sem maiores delongas, o incidente em discussão deve ser rejeitado.

Ante o exposto, uma vez não observado, no caso concreto, a presença dos requisitos expostos no artigo 254, inciso I, c/c artigo 280, ambos do Código de Processo Penal,
REJEITO
a exceção de suspeição oposta por EDMIRSON PEREIRA CAMPOS”

No presente
mandamus
,
os impetrantes não se insurgem diretamente contra fundamentos vinculados à liberdade de locomoção do paciente
, valendo-se, contudo, de forma excepcional, da presente via para impugnar a decisão encimada.

A pretensão deduzida na impetração visa ainda a
declaração de nulidade do laudo pericial
n. 500.2.07.2022.006091-01, sob o argumento de que o
expert
responsável por sua confecção detém vínculo funcional com uma das vítimas – também integrante da estrutura da POLITEC –, circunstância que, segundo alegam, comprometeria sua imparcialidade e, por conseguinte, teria causado prejuízo à ampla defesa do paciente no processo de origem.

No tocante à utilização do
habeas corpus
como instrumento de impugnação à decisão que rejeitou a exceção de suspeição, já tive a oportunidade de assentar, por ocasião da análise do Agravo Regimental interposto pelos mesmos impetrantes, que, diante da ausência de recurso próprio previsto em lei,
admite-se, em caráter excepcional
,
o

manejo do remédio heroico
, desde que demonstrado que a irregularidade apontada possui potencial para macular a higidez do processo penal e, reflexamente, repercutir na esfera de liberdade do acusado, notadamente se a condenação vier a se amparar em prova técnica viciada.

Superada essa digressão introdutória, impende registrar que a irresignação deduzida nos autos se sustenta em
alegações frágeis
, destituídas de lastro jurídico consistente, baseando-se unicamente no vínculo

funcional entre o perito e uma das vítimas, o que, por si só,
não caracteriza hipótese de impedimento ou suspeição
.

Tal entendimento foi corretamente acolhido pelo juízo de origem, ressaltando que o simples fato de o
expert
e a vítima integrarem o mesmo órgão pericial
não é suficiente para comprometer a isenção do profissional
, sob pena de inviabilizar a atuação pericial de todo o corpo técnico vinculado da POLITEC em casos envolvendo seus próprios membros.

Cabe afastar ainda o argumento defensivo de que o perito teria incorrido em
tunnel vision
–
fenômeno cognitivo que implicaria comprometimento de sua objetividade em virtude de adoção prematura de uma narrativa de culpa.

A evocação dessa doutrina, comumente utilizada em estudos empíricos sobre distorções cognitivas em investigações criminais,
revela-se inaplicável ao caso concreto
, uma vez que o laudo técnico impugnado se fundamenta em evidências objetivas, extraídos do exame pericial do local do acidente, sem qualquer indício de que o perito tenha se pautado por convicções pessoais ou preconcebidas.

No mesmo sentido,
a nota de falecimento
publicada no portal institucional da POLITEC – prestando homenagem póstuma a um de seus servidores – não possui aptidão jurídica para infirmar a imparcialidade do perito encarregado do exame, tratando-se de manifestação institucional padronizada,
desprovida de qualquer conteúdo técnico ou opinativo
sobre a dinâmica do acidente ou seus responsáveis.

Igualmente
inócuas as alegações relativas à ‘comoção nacional’
, decorrente do evento, porquanto a repercussão social de um fato delituoso não constitui,
de per si
, elemento indicativo de parcialidade dos agentes públicos incumbidos de atuar na persecução penal, sendo certo que a atuação estatal deve se pautar, sempre, na legalidade e na impessoalidade, tal como se verifica, em tese, pelos documentos juntados no caderno processual.

Também carece de relevância jurídica a menção à entrevista concedida pelo perito à imprensa, sobretudo porque o conteúdo veiculado possui
caráter meramente informativo
e
não revela qualquer prejulgamento da responsabilidade penal
do acidente. Mais relevante, aliás, é o fato de que os dados constantes do laudo técnico apresentam consonância com o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e com os demais elementos probatórios produzidos.

A alegada divergência sobre a retirada do tacógrafo, apontada pelos impetrantes como indicativo de falsidade por parte do perito, e, por conseguinte, de sua suspeição,
não compromete a validade do laudo
, uma vez que
o equipamento não foi apontado como causa do acidente
, sendo a dinâmica objetivamente atribuída à invasão da faixa contrária pelo veículo de transporte coletivo.

De mais a mais, cumpre consignar que a tese defensiva, ao demandar reavaliação probatória e juízo de valor sobre elementos de mérito da ação penal em curso, extrapola os estreitos limites da via do
habeas corpus
, que
não comporta dilação probatória nem apreciação de matéria fática complexa
.

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A apreciação sobre a pertinência ou não da produção de provas e eventual cerceamento de defesa demanda incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no estreito âmbito do habeas corpus [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 201.312/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS [...] SUSPEIÇÃO DO PERITO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "[...] não basta invocação de causas de suspeição, em abstrato, exigindo-se que o excipiente demonstre - com elementos concretos e objetivos - o comportamento parcial do juiz na atuação processual, incompatível com seu mister funcional, sob pena de banalização do instituto e inviabilização do exercício da jurisdição" (AgRg no AREsp n. 2.009.832/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 29/4/2022). Ou ainda: "Não basta invocar causas de suspeição, em abstrato, do pantanoso rol numerus apertus, para que haja o reconhecimento do vício de parcialidade, pois o legislador apenas sugere a incidência de certa desconfiança nesses casos. Imprescindível, pois, que o excipiente demonstre - com elementos concretos e objetivos - o comportamento parcial do juiz na atuação processual, incompatível com seu mister funcional, sob pena de banalização do instituto e inviabilização do exercício da jurisdição" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.608.374/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/6/2021). [...] Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão de decisão estabelecida pelo Tribunal de origem, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC n. 184.805/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Portanto, não se vislumbra qualquer indicativo de comprometimento da imparcialidade do perito, tampouco que sua atuação tenha contaminado as provas produzidas nos autos originários.

Por derradeiro, reitera-se a inexistência de constrangimento ilegal flagrante ou teratologia processual que autorize, de forma excepcional, a concessão da ordem, tampouco se justifica, na hipótese, a superação ou distinção dos precedentes jurisprudenciais citados – por meio de
distinguishing
ou
overruling
–, dada a plena adequação destes ao caso concreto.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EDMIRSON PEREIRA CAMPOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025